Tribunal: TJBA
Processo: 8005941-42.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005941-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: MATEUS ARAUJO SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ACERTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO POSTAL COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”. MORA. INCOMPROVAÇÃO. AÇÃO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8005941-42.2021.8.05.0000, de Jacobina, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.